Tribunal: STF
Processo: RHC 251999
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Rafael Resende Ferreira, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 937.872/GO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso.



    Neste recurso, a defesa sustenta a ilicitude das provas colhidas, em razão da ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular.



    Ao final, requer 



    “Por todas estas razões, o Paciente confia neste Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem DE HABEAS CORPUS C/C LIMINAR, para determinar a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, ausência de fundadas suspeitas a justificar a abordagem pessoal e veicular em via pública, ofensa ao art. 244 do CPP, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.’ 



    2. Conforme se depreende dos autos, antes de revistar o acusado e seu veículo, os policiais militares realizavam fiscalização rotineira de trânsito e, ao abordarem o veículo do paciente, ele apresentou documento de identificação falso, ocasião em que os agentes verificaram a existência de mandado de prisão em seu desfavor, o que ensejou a busca pessoal e veicular. 



    3. Assim, tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a existência de fundada suspeita de que o réu trouxesse objetos ilícitos consigo, de modo que foi lícita a busca pessoal, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão recorrido, consignou o seguinte: 



    “Segundo a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 51- 52, grifei): 



    Consta dos autos que, no dia do evento ora narrado, por volta das l9h30min, policiais militares destacados no Batalhão de ROTAM foram acionados por policiais do serviço de inteligência do Batalhão de Choque, que lhes solicitaram apoio no acompanhamento do veículo VW/Gol, de cor branca, placas ONM 6151, que trafegava pela rodovia GO-070, Goiânia-GO. 



    Chegando ao local indicado, os policiais do BPM/ROTAM fizeram a abordagem do condutor do citado veículo, Arthur Romuilo de Oliveira, e do passageiro Rafael Resende Ferreira, que apresentou neste momento uma cédula de identidade falsa, em nome de Marcelo Ramos Rodrigues. Feita busca veicular, lograram os militares encontrar, no console do carro, os 26 comprimidos de ecstasy e um frasco de lança-perfume. Questionados sobre as drogas encontradas, o indiciado Rafael assumiu serem de sua propriedade. Rafael ainda informou aos policiais que em sua residência situada na Rua João Gomes Farias, Quadra 16, Lote 08, Jardim Clarissa, nesta Capital, havia mais objetos ilícitos. 



    O Tribunal de origem assim argumentou para rechaçar a nulidade aventada pela defesa (fls. 175-176, destaquei): 



    Pois bem. Como se infere dos elementos colhidos na fase investigativa e no contraditório judicial, o acusado foi abordado na barreira policial militar, na rodovia GO-070, ou seja, em contexto rotineiro de trânsito, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação. Na ocasião, o acusado apresentou documentação falsa e, em razão de um policial do serviço de inteligência conhecê-lo, constatou-se que o documento não lhe pertencia, ocasião em que verificaram a existência de um mandado de prisão em desfavor dele. 



    Destaque-se que o laudo de exame de perícia criminal documentoscópico (mov. 3, arq. 1, fl. 205), concluiu que a carteira de identidade n.º 5.805.073 – 2ª via – em nome de Marcelo Ramos Rodrigues, era materialmente falsa. 



    Assim, diante da existência de fundadas razões (justa causa – abordagem do veículo em barreira policial, apresentação de documentação falsa e existência demandado de prisão em desfavor do apelante), torna-se válido a busca pessoal realizada, afastando-se a nulidade arguida e, por consequente, deve ser mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Ademais, demonstrado nos autos que o réu fez uso de carteira de identidade falsificada para identificar-se aos policiais militares no momento de sua abordagem, de modo que sua conduta subsome-se ao tipo penal do uso de documento público falso. 



    Conforme pontuei no julgamento monocrático, antes de revistar o acusado e seu veículo, os policiais militares realizavam fiscalização rotineira de trânsito e, ao abordarem o veículo do paciente, ele apresentou documento de identificação falso, ocasião em que os agentes verificaram a existência de mandado de prisão em seu desfavor, o que ensejou a busca pessoal e veicular. 



    Assim, tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a existência de fundada suspeita de que o réu trouxesse objetos ilícitos consigo, de modo que foi lícita a busca pessoal, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva.”



    Vê-se que as instâncias antecedentes concluíram pela existência de fundadas suspeitas para a busca policial, tendo em vista a apresentação de documento falso pelo recorrente e a constatação de mandado de prisão contra ele no momento da abordagem na fiscalização rotineira de trânsito.



    Assim, para divergir de tal conclusão, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinente na espécie, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente